Tribunal: TJDFT
Processo: 0750140-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750140-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA DE SOUSA BENICIO BARBOSA AGRAVADO: CRISTIANE CALÇADO DOS SANTOS LIMA, CÁSSIA MARIA MARQUES NUNES, ANA PAULA GADELHA MARQUES MEIRA, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por POLIANA DE SOUSA BENÍCIO BARBOSA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança no 0719900-62.2024.8.07.0018 impetrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL e OUTROS, no qual indeferiu o pedido liminar para que fosse mantida sua lotação como professora na Escola Classe 12 do Gama. Em suma, a agravante postula (ID 66583551): “1. Requer-se, em caráter de urgência, seja deferida medida liminar para a imediata suspensão da remoção da impetrante, assegurando-se sua continuidade na lotação na Escola Classe 12 do Gama, até que ocorra uma resolução administrativa que determine ou, ao menos, recomende de forma motivada e em conformidade com a legislação vigente, sua eventual devolução; 2. Requer-se que seja reformada a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência no primeiro grau de jurisdição, ordenando-se que a Administração observe estritamente o princípio da motivação dos atos administrativos, conforme preceitua o art. 50, inciso I, da Lei 9.784/1999, e que siga os procedimentos reguladores descritos no art. 2o, parágrafo único, V, da mesma Lei e a Lei Distrital 5105/2013 e da Portaria 1161/2024, garantindo-se à impetrante a preservação de seus direitos funcionais e administrativos; 3. Requer-se que seja conferido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, de modo a impedir quaisquer ações de remoção ou devolução da impetrante para outra localidade, até que o mérito deste recurso seja devidamente apreciado e julgado por este Egrégio Tribunal; 4. Por fim, requer-se o deferimento dos pedidos formulados, com a consequente concessão da tutela recursal aqui pleiteada, com o intuito de resguardar os direitos da impetrante e garantir que a Administração Pública atue dentro dos limites da legalidade e da moralidade administrativa, em conformidade com o art. 37 da Constituição Federal e os princípios que regem os atos administrativos”. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 217447541, de origem). Por meio da decisão de ID 66746974, esta relatoria indeferiu o pedido liminar. Contrarrazões no ID 67071659. É o relatório. Decido. Por meio do ofício de ID 67649186, o d. Juízo de origem informa a prolação de sentença, em razão da desistência da impetrante, ora agravante. (ID 67649187) Nesse aspecto, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1849403, 07402428520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essas as razões por que nego seguimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator